Tribunal: CARF
Processo: 13986.000032/2005-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13986.000032/2005-23
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.120 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGRICOLA FRAIBURGO S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DE PIS E COFINS NÃO
CUMULATIVOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Nessa
linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre (i) a
aquisição de embalagens utilizadas para a preservação das características da
maça durante o transporte; (ii) custos com transportes vinculadas à compra de
produtos; (iii) frete de produtos entre matriz e filial, pois a recorrente não
especificou o tipo de frete; (iv) aquisição de combustíveis e lubrificantes desde
que utilizados em transporte do produto e (v) aquisição de combustíveis e
lubrificantes desde que relacionados aos serviços do transporte.
DEPRECIAÇÃO. CRÉDITO.
Quanto à depreciação sobre máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, devem gerar o direito a crédito das
contribuições, eis que comprovado que as máquinas e equipamentos são
utilizados na produção de maçã (art. 4o, inciso IV, e § 1o, III, da Lei n o
10.833/2003).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13986.000032/2005-23
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000032/2005-23

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (Suplente convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 3301-003.069, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que:
(i) Por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer o direito do contribuinte ao crédito na aquisição de
embalagens, inclusive as destinadas somente ao transporte dos produtos
industrializados;
(ii) Por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o direito do contribuinte ao crédito relativo ao pagamento de
serviços de transportes vinculados à compra de produtos e a fretes de
produtos entre matriz e filial;
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000032/2005-23

(iii) Por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o direito do contribuinte ao crédito relativo à aquisição de
combustíveis e lubrificantes utilizados nos serviços de transportes
vinculados à compra de produtos e a fretes de produtos entre matriz e
filial;
(iv) Por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer o direito do contribuinte ao crédito relativo à depreciação
sobre máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado;
(v) Por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário
para afastar a alegação da fiscalização de que a apuração do rateio
proporcional destinado à Segregação dos créditos relativos às operações de
exportação dos créditos relativos às operações no mercado interno estaria
incorreta.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO.
Para fins de apuração de crédito do PIS e da Cofins não cumulativa, adota-se
a interpretação intermediária construída neste CARF especificamente no que
tange a tais contribuições, tornando-se imperativa para o reconhecimento do
direito ao crédito a análise da essencialidade da despesa para o auferimento
da receita. Nesse contexto, no caso concreto analisado, há de ser reconhecido
o direito ao crédito relativo às despesas com (a) aquisição de embalagens; (b)
aquisição de serviços de transportes vinculados à compra de produtos e a
fretes de produtos entre matriz e filial; (c) aquisição de combustíveis e
lubrificantes desde que relacionados aos serviços de transporte indicados no
item imediatamente anterior; (d) depreciação sobre máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado. De outro norte, não dá direito
a crédito aquisições de tintas, tinner, pneus e remédios, visto que não restou
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000032/2005-23

comprovado nos autos a essencialidade de tais bens para a realização da
atividade empresarial desenvolvida pela Recorrente.
DESPESAS COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E DOCUMENTOS.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL
Não há previsão legal para cálculo de créditos de PIS e COFINS sobre
despesas com transporte e com combustíveis e lubrificantes para veículos,
incorridas para deslocamentos de funcionários e documentos.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
MÉTODO
DE
RATEIO
PROPORCIONAL PARA ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS.
O percentual a ser estabelecido entre a receita bruta sujeita incidência não
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mas, para aplicação do
rateio proporcional previsto para a apuração de créditos da contribuição,
referente a custos, despesas e encargos comuns, deve ser aquele resultante do
somatório somente das receitas que, efetivamente, foram incluídas nas bases
de cálculo de incidências e recolhimentos nos regimes da não cumulatividade
e da cumulatividade.

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que, divergência em relação ao conceito de insumos, requerendo que seja
reformada em parte o acórdão recorrido.

Em Despacho às fls. 832 a 836, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional para que seja rediscutido o conceito de insumos para fins de
apuração de crédito de PIS/Cofins não cumulativo e ser aplicado nas situações recorridas.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo jurisprudência
favorável ao sujeito passivo.

É o relatório.
Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000032/2005-23

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos do art. 67 da Portaria MF
343/15.

Ora, o acórdão recorrido adotou o conceito intermediário de insumos para fins
de reconhecimento do crédito das contribuições não cumulativas do PIS e Cofins. Enquanto, o
paradigma adotou o conceito restrito de insumos – IPI.

Sendo assim, conheço o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Quanto ao conceito de insumos, passo a discorrer a priori sobre os critérios a
serem observados para a conceituação de insumo para a constituição do crédito do PIS e da
Cofins trazida pela Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03.

Não é demais enfatizar que se tratava de matéria controvérsia – pois, em
fevereiro de 2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170, definiu
que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve observar
o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo.

Em 24.4.2018, foi publicado o acórdão do STJ, que trouxe em sua ementa
(Grifos meus):
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000032/2005-23

PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que
contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002
e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.”

Definiu ser ilegal a disciplina de creditamento prevista nas IN SRF 247 e 404
que, por sua vez, traz um entendimento mais restritivo que a descrita na lei.

Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000032/2005-23

Nessa linha, efetivamente a Constituição Federal não outorgou poderes para a
autoridade fazendária para se definir livremente o conteúdo da não cumulatividade.

O que, por conseguinte, tal como já entendia, expresso que a devida
observância da sistemática da não cumulatividade exige que se avalie a natureza das despesas
incorridas pela contribuinte – considerando a legislação vigente, bem como a natureza da
sistemática da não cumulatividade.

Sempre que estas despesas/custos se mostrarem essenciais ao exercício de sua
atividade, devem implicar, a rigor, no abatimento de tais despesas como créditos descontados
junto à receita bruta auferida.

Importante recordar que no IPI se tem critérios objetivos (desgaste durante o
processo produtivo em contato direto com o bem produzido ou composição ao produto final),
enquanto, no PIS e na COFINS essa definição sofre contornos subjetivos.

Tenho que, para se estabelecer o que é o insumo gerador do crédito do PIS e da
COFINS, ao meu sentir, torna-se necessário analisar a essencialidade do bem ao processo
produtivo da recorrente, ainda que dele não participe diretamente.

Continuando, frise-se tal entendimento que vincula o bem e serviço para fins
de instituição do crédito do PIS e da Cofins com a essencialidade no processo produtivo o
Acórdão 3403-002.765 – que, por sua vez, traz em sua ementa:
"O conceito de insumo, que confere o direito de crédito de PIS/Cofins não-
cumulativo, não se restringe aos conceitos de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, tal como traçados pela legislação do
IPI. A configuração de insumo, para o efeito das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, depende da demonstração da aplicação do bem e serviço na
atividade produtiva concretamente desenvolvida pelo contribuinte."

Vê-se que na sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS o conteúdo
semântico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI, porém mais restrito do
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000032/2005-23

que aquele da legislação do imposto de renda, abrangendo os “bens” e serviços que integram o
custo de produção.

Ademais, vê-se que, dentre todas as decisões do CARF e do STJ, era de se
constatar que o entendimento predominante considerava o princípio da essencialidade para fins
de conceituação de insumo.

Não obstante à jurisprudência dominante, importante discorrer sobre o tema
desde a instituição da sistemática não cumulativa das r. contribuições.

Em 30 de agosto de 2002, foi publicada a Medida Provisória 66/02, que dispôs
sobre a sistemática não cumulativa do PIS, o que foi reproduzido pela Lei 10.637/02 (lei de
conversão da MP 66/02) que, em seu art. 3o, inciso II, autorizou a apropriação de créditos
calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à venda.

É a seguinte a redação do referido dispositivo:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03
e 87.04 da TIPI;”

Em relação à COFINS, tem-se que, em 31 de outubro de 2003, foi publicada a
MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, que dispôs sobre a sistemática não cumulatividade
dessa contribuição, destacando o aproveitamento de créditos decorrentes da aquisição de
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000032/2005-23

insumos em seu art. 3o, inciso II, em redação idêntica àquela já existente para o PIS/Pasep, in
verbis (Grifos meus):
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03
e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)”.

Posteriormente, em 31 de dezembro de 2003, foi publicada a Emenda
Constitucional 42/2003, sendo inserida ao ordenamento jurídico o § 12 ao art. 195:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições:
[...]
§12 A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não
cumulativas.”

Com o advento desse dispositivo, restou claro que a regulamentação da
sistemática da não cumulatividade aplicável ao PIS e à COFINS ficaria sob a competência do
legislador ordinário.

Vê-se, portanto, em consonância com o dispositivo constitucional, que não há
respaldo legal para que seja adotado conceito excessivamente restritivo de "utilização na
produção" (terminologia legal), tomando-o por "aplicação ou consumo direto na produção" e
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000032/2005-23

para que seja feito uso, na sistemática do PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, do mesmo
conceito de "insumos" adotado pela legislação própria do IPI.

Nessa lei, há previsão para que sejam utilizados apenas subsidiariamente os
conceitos de produção, matéria prima, produtos intermediários e material de embalagem
previstos na legislação do IPI.

Ademais, a sistemática da não cumulatividade das contribuições é diversa
daquela do IPI, visto que a previsão legal possibilita a dedução dos valores de determinados bens
e serviços suportados pela pessoa jurídica dos valores a serem recolhidos a título dessas
contribuições, calculados pela aplicação da alíquota correspondente sobre a totalidade das
receitas por ela auferidas.

Não menos importante, vê-se que, para fins de creditamento do PIS e da COFINS,
admite- se também que a prestação de serviços seja considerada como insumo, o que já leva à
conclusão de que as próprias Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 ampliaram a definição de
"insumos", não se limitando apenas aos elementos físicos que compõem o produto.

Nesse ponto, Marco Aurélio Grego (in "Conceito de insumo à luz da legislação
de PIS/COFINS", Revista Fórum de Direito Tributário RFDT, ano1, n. 1, jan/fev.2003, Belo
Horizonte: Fórum, 2003) diz que será efetivamente insumo ou serviço com direito ao crédito
sempre que a atividade ou a utilidade forem necessárias à existência do processo ou do produto
ou agregarem (ao processo ou ao produto) alguma qualidade que faça com que um dos dois
adquira determinado padrão desejado.

Sendo assim, seria insumo o serviço que contribua para o processo de produção
– o que, pode-se concluir que o conceito de insumo efetivamente é amplo, alcançando as
utilidades/necessidades disponibilizadas através de bens e serviços, desde que essencial para o
processo ou para o produto finalizado, e não restritivo tal como traz a legislação do IPI.

Frise-se que o raciocínio de Marco Aurélio Greco traz, para tanto, os conceitos
de essencialidade e necessidade ao processo produtivo.
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000032/2005-23

O que seria inexorável se concluir também pelo entendimento da autoridade
fazendária que, por sua vez, validam o creditamento apenas quando houver efetiva incorporação
do insumo ao processo produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de
serviços, adotando o conceito de insumos de forma restrita, em analogia à conceituação adotada
pela legislação do IPI, ferindo os termos trazidos pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que, por
sua vez, não tratou, tampouco conceituou dessa forma.

Resta, por conseguinte, indiscutível a ilegalidade das Instruções Normativas
SRF 247/02 e 404/04 quando adotam a definição de insumos semelhante à da legislação do IPI.
Tal como expressou o STJ em recente decisão.

As Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil que
restringem o conceito de insumos, não podem prevalecer, pois partem da premissa equivocada de
que os créditos de PIS e COFINS teriam semelhança com os créditos de IPI.

Isso, ao dispor:
 O art. 66, § 5o, inciso I, da IN SRF 247/02 o que segue (Grifos meus):
“Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo
com a alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos,
determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
[...]
§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se
como insumos: (Incluído)
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
(Incluído)
a. Matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000032/2005-23

em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado; (Incluído)
b. Os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na prestação do serviço. (Incluído)
[...]”

 art. 8o, § 4a, da IN SRF 404/04 (Grifos meus):
“Art. 8 o Do valor apurado na forma do art. 7 o, a pessoa jurídica pode
descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma
alíquota, sobre os valores:
[...]
§ 4 o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se
como insumos:
- utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem
e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde
que não estejam incluídos no ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no país,
aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
[...]”

Tais normas infraconstitucionais restringiram o conceito de insumo para
fins de geração de crédito de PIS e COFINS, aplicando-se os mesmos já trazidos pela legislação
do IPI. O que entendo que a norma infraconstitucional não poderia extrapolar essa conceituação
frente a intenção da instituição da sistemática da não cumulatividade das r. contribuições.
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000032/2005-23

Considerando que as Leis 10.637/02 e 10.833/03 trazem no conceito de insumo:
a. Serviços utilizados na prestação de serviços;
b. Serviços utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda;
c. Bens utilizados na prestação de serviços;
d. Bens utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda;
e. Combustíveis e lubrificantes utilizados na prestação de serviços;
f. Combustíveis e lubrificantes utilizados na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda.

Vê-se claro, portanto, que não poder-se-ia considerar para fins de definição de
insumo o trazido pela legislação do IPI, já que serviços não são efetivamente insumos, se
considerássemos os termos dessa norma.

Não obstante, depreendendo-se da análise da legislação e seu histórico, bem
como intenção do legislador, entendo também não ser cabível adotar de forma ampla o conceito
trazido pela legislação do IRPJ como arcabouço interpretativo, tendo em vista que nem todas as
despesas operacionais consideradas para fins de dedução de IRPJ e CSLL são utilizadas no
processo produtivo e simultaneamente tratados como essenciais à produção.

Ora, o termo "insumo" não devem necessariamente estar contidos nos custos e
despesas operacionais, isso porque a própria legislação previu que algumas despesas não
operacionais fossem passíveis de creditamento, tais como Despesas Financeiras, energia elétrica
utilizada nos estabelecimentos da empresa, etc.

O que entendo que os itens trazidos pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03 que
geram o creditamento, são taxativos, inclusive porque demonstram claramente as despesas, e não
somente os custos que deveriam ser objeto na geração do crédito dessas contribuições. Eis que,
se fossem exemplificativos, nem poderiam estender a conceituação de insumos as despesas
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000032/2005-23

operacionais que nem compõem o produto e serviços – o que até prejudicaria a inclusão de
algumas despesas que não contribuem de forma essencial na produção.

Com efeito, por conseguinte, pode-se concluir que a definição de “insumos”
para efeito de geração de crédito das r. contribuições, deve observar o que segue:
 Se o bem e o serviço são considerados essenciais na prestação de
serviço ou produção;
 Se a produção ou prestação de serviço são dependentes efetivamente da
aquisição dos bens e serviços – ou seja, sejam considerados essenciais.

Tanto é assim que, em julgado recente, no REsp 1.246.317, a Segunda Turma
do STJ reconheceu o direito de uma empresa do setor de alimentos a compensar créditos de
PIS e Cofins resultantes da compra de produtos de limpeza e de serviços de dedetização,
com base no critério da essencialidade.

Para melhor transparecer esse entendimento, trago a ementa do acórdão (Grifos
meus):
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ART. 535, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃO-CUMULATIVAS.
CREDITAMENTO.
CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II,
DA LEI N. 10.833/2003. ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
SRF N. 247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma
suficientemente fundamentada a lide, muito embora não faça considerações
sobre todas as teses jurídicas e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo único, do CPC, o acórdão que aplica
multa a embargos de declaração interpostos notadamente com o propósito de
prequestionamento. Súmula n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório ".
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000032/2005-23

3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n.
247/2002 - Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e
o art. 8o, §4o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 - Cofins,
que restringiram indevidamente o conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II,
das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, respectivamente, para efeitos de
creditamento na sistemática de não-cumulatividade das ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento
jurídico em vigor, a conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da
Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a
conceituação adotada na legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, posto que excessivamente restritiva. Do mesmo modo,
não corresponde exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas
Operacionais" utilizados na legislação do Imposto de Renda - IR, por que
demasiadamente elastecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e
art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao,
ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros
alimentícios sujeita, portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo
a que pertence, as exigências de condições sanitárias das instalações se não
atendidas implicam na própria impossibilidade da produção e em substancial
perda de qualidade do produto resultante. A assepsia é essencial e
imprescindível ao desenvolvimento de suas atividades. Não houvessem os
efeitos desinfetantes, haveria a proliferação de microorganismos na
maquinaria e no ambiente produtivo que agiriam sobre os alimentos,
tornando-os impróprios para o consumo. Assim, impõe-se considerar a
abrangência do termo "insumo" para contemplar, no creditamento, os
materiais de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de dedetização
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-010.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000032/2005-23

quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros
alimentícios.
7. Recurso especial provido.”

Aquele colegiado entendeu que a assepsia do local, embora não esteja
diretamente ligada ao processo produtivo, é medida imprescindível ao desenvolvimento das
atividades em uma empresa do ramo alimentício.

Em outro caso, o STJ reconheceu o direito aos créditos sobre embalagens
utilizadas para a preservação das características dos produtos durante o transporte, condição
essencial para a manutenção de sua qualidade (REsp 1.125.253). O que, peço vênia, para
transcrever a ementa do acórdão:
“COFINS
–
NÃO
CUMULATIVIDADE
–
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA
–
POSSIBILIDADE
–
EMBALAGENS
DE
ACONDICIONAMENTO
DESTINADAS
A
PRESERVAR
AS
CARACTERÍSTICAS DOS BENS DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O
VENDEDOR ARCAR COM ESTE CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO
ART. 3o, II, DAS LEIS N. 10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a
simples inclusão de situação fática em hipótese legalmente prevista, que não
ofende a legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação
das características dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas
como insumos nos termos definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003 sempre que a operação de venda incluir o transporte das
mercadorias e o vendedor arque com estes custos.”

Torna-se necessário se observar o princípio da essencialidade para a definição do
conceito de insumos com a finalidade do reconhecimento do direito ao creditamento ao
PIS/Cofins não-cumulativos.

Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-010.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000032/2005-23

Sendo assim, entendo não ser aplicável o entendimento de que o consumo de tais
bens e serviços sejam utilizados DIRETAMENTE no processo produtivo, bastando somente
serem considerados como essencial à produção ou atividade da empresa.

Nessa linha, o STJ, que apreciou, em sede de repetitivo, o REsp 1.221.170 –
trouxe, pelas discussões e votos proferidos, o mesmo entendimento já aplicável pelas suas
turmas e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Privilegiando, assim, a
segurança jurídica que tanto merece a Fazenda Nacional e o sujeito passivo.

Em vista do exposto, em relação aos critérios a serem observados para fins de
conceito de insumo, entendo que a Fazenda Nacional não assiste razão ao aplicar a IN
247/02 e a IN 404/02 – consideradas ilegais pelo STJ.

Para melhor elucidar meu direcionamento, além de ter desenvolvido o conceito de
insumo anteriormente, importante ainda trazer que, recentemente, foi publicada a NOTA SEI
PGFN/MF 63/2018:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda
Nacional (Grifos meus):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a
revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-010.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000032/2005-23

serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens
cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio
sine qua non” para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um
viés objetivo."

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.

Ou seja, a Fazenda Nacional esclareceu, entre outros, com tal
manifestação que “insumos de insumos” geram crédito de PIS e Cofins não cumulativo.

Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-010.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000032/2005-23

Ademais, tal ato ainda reflete sobre o “teste de subtração” que deve ser feito
para fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo.
Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de
subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem
ou serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou
produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do
Ministro Mauro Campbell Marques.”

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional em relação a essa parte.

Quanto aos itens em discussão, depreendendo-se da análise do acórdão
recorrido, importante recordar que a Fazenda Nacional insurge com os seguintes custos/despesas
com:
 Aquisição de embalagens;
 Aquisição de serviços de transportes vinculados à compra de produtos;
 Fretes de produtos entre matriz e filial;
 Aquisição de combustíveis e lubrificantes desde que relacionados aos
serviços de transporte indicados no item imediatamente anterior;
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-010.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000032/2005-23

 Depreciação sobre máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado

Em relação à aquisição de embalagens, é de se recordar o voto condutor do
acórdão recorrido:
“[...]
1.a. Aquisição de embalagens destinadas somente ao transporte dos produtos
industrializados
Neste ponto, a fiscalização entendeu que, dentre as embalagens adquiridas,
estariam incluídas algumas que se destinariam apenas ao transporte de
produtos elaborados, o que as descaracterizaria como "embalagens de
apresentação" e justificaria sua exclusão da lista de embalagens passíveis de
gerarem crédito.
Em sua defesa, o contribuinte destacou que, ao contrário do que entendeu a
fiscalização, as embalagens não foram utilizadas unicamente no transporte
de produtos, servindo também à valorização da apresentação dos produtos,
bem como à indicação promocional destes. É o que defende na passagem a
seguir:
Na realidade, as embalagens utilizadas, tanto internas como externas, além
da proteção à integridade de seu conteúdo (no caso especifico a maçã), ainda
tem objetivo promocional, tanto do produto como da marca utilizada pela
requerente, o que conseqüentemente vem a valorizar o produto, elevam os
insumos na elaboração dos produtos (veja-se os valores expressivos
glosados), motivam a compra do produto, inclusive pela marca apresentada,
e, caracterizando inclusive embalagem de apresentação, conforme se infere
nas fotos anexas (Doc. 3).
Inclusive porque, a marca da requerente é valorizada e conhecida, e ainda
divulgada tanto no mercado interno como no mercado externo. A prova disso
é a nova marca e embalagem que passou a ser usada no mercado externo a
partir de 2007 para atrair novos clientes internacionais, de nome "snow
apple", anexa foto ao Doc. 3.
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-010.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000032/2005-23

A DRJ, então, entendeu que as embalagens que não são incorporadas ao
produtos durante o processo de industrialização (embalagens de
apresentação), mas apenas depois de concluído o processo produtivo e que se
destinam tão somente ao transporte dos produtos acabados (embalagens para
transporte), não podem gerar direito a creditamento relativo às suas
aquisições.
Discordo deste entendimento. Conforme fundamentos constantes do tópico
anterior, entendo desnecessário que as embalagens sejam incorporadas
durante o processo de industrialização para que seja reconhecido o seu direito
ao crédito. É imprescindível, na verdade, identificar se o insumo em questão é
essencial à atividade desempenhada pela empresa, direta ou indiretamente.
E, no caso em apreço, restou demonstrado pelo contribuinte por meio da
documentação acostada aos autos que as embalagens em questão são
essenciais à realização de sua atividade empresarial (vide petição de fls. 727
em diante, em que o contribuinte juntou:
Fluxograma de Produção, onde se explica toda a cadeia produtiva da maçã,
mostrando os insumos necessários para a produção da maçã, até se chegar ao
consumidor final, insumos que fazem parte do preço de custo final da maçã; e
os exemplos de embalagens utilizadas na maçã, que compõem o produto final
conforme item 5.2.1 do referido Recurso Voluntário, com apelo promocional,
não servindo apenas para o transporte da maçã).
Até porque, como bem salientou o contribuinte, ainda que se entendesse que as
embalagens em questão seriam destinadas apenas ao transporte, o que não foi
o caso, a legislação atinente ao PIS (Lei no 10.637/2002 e Instruções
Normativas no 247/2002 e 404/2004) não acoberta a restrição realizada pela
fiscalização para fins de tomada de crédito. A interpretação realizada pelo
Fisco levou em consideração a legislação do IPI, cuja aplicável não deve ser
acolhida para fins de análise do direito ao crédito do PIS.
Sendo assim, voto no sentido de reformar a decisão recorrida, para fins de
reconhecer o direito do contribuinte ao crédito relativo inclusive às
embalagens destinadas somente ao transporte dos produtos industrializados.”

Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-010.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000032/2005-23

Vê-se que não assiste razão a Fazenda Nacional, pois as embalagens são
essenciais a atividade do sujeito passivo. Ora, como transcrito anteriormente ao desenvolver o
conceito de insumos, o próprio STJ reconheceu o direito aos créditos sobre embalagens
utilizadas para a preservação das características dos produtos durante o transporte, ao apreciar o
REsp 1.125.253. O transcrevo novamente:
“COFINS – NÃO CUMULATIVIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA –
POSSIBILIDADE
–
EMBALAGENS
DE
ACONDICIONAMENTO
DESTINADAS A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS DOS BENS
DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O VENDEDOR ARCAR COM ESTE
CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO ART. 3o, II, DAS LEIS N.
10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a simples
inclusão de situação fática em hipótese legalmente prevista, que não ofende a
legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das
características dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas como
insumos nos termos definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003 sempre que a operação de venda incluir o transporte das
mercadorias e o vendedor arque com estes custos.”

Ademais, no caso em questão, as embalagens utilizadas protege a integridade
da maçã e ainda possui objetivo promocional, tanto do produto como da marca utilizada pela
requerente, o que consequentemente vem a valorizar o produto, elevam os insumos na
elaboração dos produtos, motivam a compra do produto, inclusive pela marca apresentada, e,
caracterizando inclusive embalagem de apresentação. O que, por conseguinte, são essenciais a
atividade do sujeito passivo.

Frise-se tal entendimento os acórdãos dessa turma:
 Acórdão 9303-009.658 de relatoria do ilustre conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas):
“[...]
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-010.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000032/2005-23

CUSTOS/DESPESAS.
MATERIAIS
DE
LIMPEZA
E
DE
DESINFECÇÃO. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. SERVIÇOS DE
LAVAGEM DE UNIFORMES. IMPRESCINDIBILIDADE. CRÉDITOS.
DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com materiais de limpeza e de
desinfecção, com embalagens para transporte e com serviços de
lavagem se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em
sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art.
62, do Anexo II, do RICARF, geram créditos da contribuição, passíveis
de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral. [...]”
 Acórdão 9303.008.048 de relatoria do ilustre Conselheiro Demes Brito:
“[...]
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE
INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS NAS AQUISIÇÕES
DE PALLETS DE MADEIRA NA EMBALAGEM DE PRODUTOS
FINAIS. POSSIBILIDADE.
O conteúdo contido no artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do
inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser
interpretado de modo ampliativo, desde que o bem ou serviço seja
essencial a atividade empresária, portanto, capaz de gerar créditos de
PIS e COFINS, referente a despesas incorridas nas aquisições pallets
de madeira utilizados na embalagem de produtos finais.[...]”

Nesses termos, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional nessa parte.

Relativamente aos custos com transportes vinculadas à compra de produtos e
ao frete de produtos entre matriz e filial, vê-se que não assiste razão a Fazenda Nacional. A
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-010.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000032/2005-23

Fazenda não especificou o tipo de frete, restando prejudicada – o que mantenho a decisão do
acórdão recorrido.

Quanto à aquisição de combustíveis e lubrificantes desde que relacionados aos
serviços de transporte indicados no item imediatamente anterior, vê-se que, da mesma forma, são
essenciais a atividade do sujeito passivo. O que, aplicando o teste de subtração, inviabilizaria a
atividade do sujeito passivo.

Sendo assim, nego provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional também nessa parte.

Quanto à depreciação sobre máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, entendo que não assiste razão a Fazenda Nacional, eis que
comprovado que as máquinas e equipamentos são utilizados na produção de maçã, conforme
relatórios constantes dos autos (art. 4o, inciso IV, e § 1o, III, da Lei n o 10.833/2003).

Em vista do exposto, conheço o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, negando-lhe provimento.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital